Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS. RESTABELECIMENTO NO PERCENTUAL DE 30%. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, deferiu parcialmente medida liminar para impedir descontos e medidas de cobrança pela Administração Pública, mas indeferiu o restabelecimento da Gratificação de Titulação (GTIT) no percentual de 30%.
2. A autora sustenta que a GTIT, paga por mais de 15 anos em razão de dois títulos de especialista, foi reduzida a 15% após auditoria da Controladoria-Geral do DF, em razão da vedação à cumulação de títulos de mesma natureza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória recursal, a fim de restabelecer o pagamento da GTIT no percentual de 30%, antes do julgamento do mérito da ação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recadastramento de títulos para fins de pagamento da GTIT constitui medida legítima de controle administrativo, não configurando hipótese de decadência (art. 54 da Lei no 9.784/1999), conforme precedentes deste Tribunal.
5. A alteração administrativa que revisou o percentual da GTIT decorreu de auditoria e pareceres técnicos, inexistindo demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.
6. A decisão agravada já assegurou a suspensão de descontos e medidas de cobrança, resguardando o núcleo essencial do direito até o julgamento definitivo.
7. O restabelecimento do pagamento da gratificação no contracheque tem natureza satisfativa, o que inviabiliza sua concessão em sede de tutela de urgência recursal, diante da vedação legal e da necessidade de análise aprofundada do mérito na ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Tese de julgamento: “1. O recadastramento de títulos para pagamento da GTIT é medida legítima de controle administrativo e não se sujeita à decadência do art. 54 da Lei no 9.784/1999; 2. O restabelecimento do pagamento da gratificação de titulação, por possuir natureza satisfativa, não se enquadra nas hipóteses de tutela de urgência recursal.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Distrital no 3.323/2004, art. 7o, VII; CPC, art. 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955435, 0701904-85.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 04.01.2025; TJDFT, Acórdão 1892678, 0705013-10.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 30.07.2024; TJDFT, Acórdão 2020622, 0708990-73.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 24.07.2025; TJDFT, Acórdão 2037404, 0701881-91.2025.8.07.9000, Rel. Des. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 25.08.2025, DJe 09.09.2025.